Tribunal: TJDFT
Processo: 0737457-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737457-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO MARTINS ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravante, JOSÉ ANTONIO MARTINS ALVES, pede a retirada do processo de pauta virtual e sua inclusão em pauta presencial (ID 65610462). Diante do pedido, determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial, com a ressalva de que não é cabível sustentação oral na hipótese. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator